Tribunal: CARF
Processo: 11128.721011/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721011/2011-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.745 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/12/2010
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
AUSÊNCIA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, prevista no art.
107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37, de 1966, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 2003.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
ADMINISTRATIVA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No
126
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
MULTA POR MANIFESTO. APLICABILIDADE
A multa regulamentar sancionadora da infração por omissão ou atraso na
prestação de informação sobre a carga transportada por empresa de transporte
internacional de carga deve ser aplicada uma única vez por carga determinada,
entendida como unidade de carga transportada, representada por cada
manifesto.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe
não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721011/2011-78
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721011/2011-78

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar as preliminares
arguidas. Vencido o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, que não conhecia do
recurso voluntário, por concomitância. No mérito, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.741, de 30 de janeiro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11968.000712/2009-63, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia
de Souza Lima.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de lavratura de auto de infração com base nos artigos 37,§ 2° e 107, IV
“e” do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, e com a regulamentação
da IN-SRF n° 28/94, cobrando multa R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) por manifesto de carga.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a Recorrente apresentou impugnação
perante a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento a qual considerou improcedente
a defesa apresentada pela Recorrente.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, alegando que:
 Da aplicação do Art. 102, §2, do Decreto-Lei no 37 de 1996, com redação
dada pela Lei no 12.350 de 20210;
 Da substituição da Multa pela pena de Advertência;
É o relatório.

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721011/2011-78

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a arguição de preliminares prejudiciais de mérito que, caso acolhidas,
podem impedir o conhecimento das demais matérias aventadas no presente
recurso, passo a apreciá-las.
DAS PRELIMINARES
Da Concomitância
Nos presentes autos, foi colacionado aos autos cópia do Agravo de Instrumento
no
0005763.26.2014.4.01.0000,
vinculado
ao
processo
principal
no
0065914.74.2013.4.01.3400 em trâmite perante a 22a Vara Cível da Justiça
Federal de Brasília/DF- da 1a Região, proposta pela Centro Nacional de
Navegação Transatlantica- CNNT.
Primeiro, é incontroverso que a Recorrente pertence ao rol de associados da
CNNT, a qual ingressou com a demanda coletiva- Ação Anulatória de
lançamento de débito fiscal. Nessa situação, a associação, em ação plúrima, age
em substituição processual para defesa de direito individual homogêneo- direito
subjetivo individual aludido no inciso XXI do artigo 5o da Constituição Federal
nos seguintes termos: “As entidades associativas, quando expressamente
autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou
extrajudicialmente”.
Entretanto, o fato de a Recorrente integrar a associação em comento, entendo
que, por si só, não é passível de gerar concomitância entre a lide judicial e o
objeto do presente processo administrativo dado que embora a lei processual
confira às entidades de classe a faculdade de poderem representar os seus
filiados na condição de substitutas processuais, no presente caso, a mera
propositura da medida judicial não manifesta a sua concordância com a
propositura daquela ação.
Segundo esclarecem Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Dá-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra
em curso, insto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma
causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato)” (in
"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante"; p. 628; 7a.
Ed.; Revista dos Tribunais).
Em face dessas premissas, nada obsta que se promova a ação individual, pois
não se verifica, na espécie, identidade de partes, já que, ainda que substituído
processualmente, o recorrente não figura individualmente no pólo ativo da ação
coletiva.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721011/2011-78

Ainda, se no processo administrativo manifesta, expressamente, a Recorrente o
seu interesse de agir- para socorrer a sua pretensão individual, tal manifestação
consubstancia-se na melhor forma para optar pelo seu direito à continuidade da
presente demanda e a afastar os possíveis efeitos de validade da medida judicial
coletiva.
Segundo, no que pese o presente caso tratar-se da eficácia subjetiva das
sentenças proferidas nas ações propostas por entidade associativa, é mister
registrar que, em sede de repercussão geral, o tema já foi objeto de análise no
Supremo Tribunal Federal no RE 1.101.937/SP ao decidir que a eficácia
subjetiva das ações coletivas não se restringe aos limites da competência
territorial do órgão julgador, sendo aqui, indiferente, o foro da ação proposta
pela Recorrente (Tema 1075/STF).
Pois como é sabido, a associação postula a tutela de direitos individuais
homogêneos (divisíveis, disponíveis, pertencentes a titulares determinados), daí,
no tocante a extensão subjetiva da eficácia da sentença e respectiva coisa
julgada, qualquer que seja o rótulo dado à ação pelo autor não é capaz de
restringir-se aos limites da competência territorial do órgão julgador em
observância ao decidido, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal
Federal no RE 1.101.937/SP (Tema 1075/STF).
Por isso, reconheço por afastar a concomitância entre a lide judicial colacionada
pela Recorrente e o objeto do presente processo administrativo.
Da nulidade do acordão recorrido
Alega a Recorrente que o “decisum” é manifestamente nulo por ausência de
motivação do julgador, em razão de incorreta e genérica descrição dos fatos.
Entretanto, no meu entendimento, não existem erros no tocante à descrição dos
fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiramente, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui
Recorrente, arrolando todas as razões de fato e de direito que ensejaram a sua
lavratura, atendendo fielmente as disposições do art. 10 do Decreto no
70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Por sua vez, o enquadramento legal da infração praticada pela Recorrente foi
devidamente descrito: é o art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do art. 32 do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966. Logo, não há motivo para
declarar nulo o auto de infração recorrido, bem como, que a Recorrente,
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721011/2011-78

regularmente, pôde defender-se, não havendo o que se falar em violação à
ampla defesa e ao contraditório.
Neste ponto recursal, deve ser rejeitada preliminar arguida.
DO MÉRITO
Da infração, da aplicabilidade da multa
A multa exigida deu-se em lavratura de auto de infração com base nos artigos
37,§ 2° e 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n°
10.833/03, e com a regulamentação da IN-SRF n° 28/94, cobrando multa R$
5.000,00 (Cinco Mil Reais) por manifesto de carga com fundamento nas normas
abaixo descritas com suas alterações:
DECRETO-LEI No 37/66
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
Todavia, alega a Recorrente não ter havido informação a destempo, dada a
“vacatio legis” da IN 800/2007 à época dos fatos, a qual, segundo o
entendimento da Recorrente, não havia prazo determinado os prazos para
desconsolidação no sistema SISCOMEX-CARGA.
Defende a Recorrente, que tais prazos só se tornaram obrigatórios a partir de 01
de abril de 2009.
Aqui, entendo não assistir razão a Recorrente.
Explico.
No que pese a alegação de vacatio legis da IN 800/2007, tal argumento não
procede dado que à época da ocorrência dos fatos, o artigo 50 da IN, embora
não trouxesse prazos determinados, o dispositivo já previa que as informações
deveriam ser prestadas antes da atracação da embarcação, ou seja, embora os
prazos mínimos só tenham passado a valer após 01 de abril de 2009, é
descabida a alegação da ausência de prazos para desconsolidação no sistema
Siscomex-Carga.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721011/2011-78

Daí, no que cerne aos prazos mínimos para a prestação de informações à RFB,
válidos no período de 31 de março de 2008 a 31 de março de 2009, as
disposições aplicáveis à época assim dispunham:
I – as relativas ao veículo e suas escalas, cinco horas antes da chegada da
embarcação no porto; e
II – as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação,
quando o item de carga for granel;
b) antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação,
para os demais itens de carga;
c) antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) antes da chegada da embarcação no primeiro Porto Nacional, para os
manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e
III – as relativas à conclusão de desconsolidação, antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico. (grifo nosso)
Porém, examinando-se as ocorrências dos autos, a Recorrente deixou de prestar
informações antes da chegada da embarcação no porto de destino do
conhecimento genérico, e não obstante, não aplicarmos o prazo de 48 horas,
mesmo assim, não há como socorrer a Recorrente já que nenhuma imputação
pode ser ilidida pelo afastamento do prazo determinado.

Logo, não há reforma a fazer no acórdão recorrido neste tópico recursal.

Aplicação de mais de uma multa no mesmo auto de infração
No período compreendido pela fiscalização foram imputados à Recorrente mais
de uma multa no mesmo auto de infração.
Com o intuito de repelir a imputação das penalidades sucessivas, sob o
fundamento da teoria da infração continuada, defende a Recorrente ser tal
procedimento ilegal e arbitrário dado que a imputação deveria ter se baseado na
ocorrência de uma única infração, ainda que praticada de forma continuada.
O argumento recursal não procede, pois o Auto de Infração deixa claro que as
penalidades impostas foram aplicadas uma única vez por manifesto.
Tem-se aqui que tais ocorrências se referem a manifestos de carga distintos, o
que faz incidir a penalidade sobre cada um deles.
Assim voto por negar provimento ao tópico recursal.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721011/2011-78

Da Denúncia Espontânea- Súmula CARF no 126
Também não há de prosperar o pleito quanto à aplicabilidade do instituto da
denúncia espontânea à infração, eis que tal benesse legal não se aplica em
infrações decorrentes do descumprimento de prazo de obrigações acessórias
conforme enunciado da Súmula CARF no 126, abaixo transcrita, e, de
observância obrigatória no âmbito deste julgamento:
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de
27/11/2012; 3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-
004.834, de 27/01/2015; 3802- 000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de
29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-
003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de 23/03/2017.
A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme precedentes a
seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.” (Processo no
10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira Érika
Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020).

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no
11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora Conselheira Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721011/2011-78

informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.000893/2009-10; Acórdão no 3201-
008.075; Relator Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; sessão de
23/03/2021)

Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela qual
nega-se provimento ao tópico recursal.
Ante todo exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas no presente
Recurso Voluntário, e, em seu mérito, negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 150
DF CARF MF
Original